Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO CONTEÚDO E VALORAÇÃO DA PROVA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 382, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente em face da sentença proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo é a avaliação das condições estruturais e de conservação de imóvel. A sentença recorrida homologou o laudo pericial realizado e declarou resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O apelante impugnou o laudo pericial homologado, alegando falhas e omissões na perícia judicial, bem como suposta parcialidade do perito, pleiteando, em síntese, a desconstituição da sentença para designação de novo perito ou complementação do laudo, inclusão de itens na planilha orçamentária, e determinação para que a apelada comprove reformas anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento e a admissibilidade de recurso de apelação interposto contra sentença que homologa laudo pericial em ação de produção antecipada de provas, especificamente quando a insurgência do apelante se direciona ao conteúdo e à valoração da prova pericial produzida, bem como à alegada parcialidade do perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de produção antecipada de provas, disciplinada pelos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, constitui procedimento autônomo com rito específico, destinado unicamente à constituição de prova, sendo expressamente vedado ao juízo pronunciar-se sobre a ocorrência ou inocorrência do fato e suas respectivas consequências jurídicas.
4. O art. 382, § 4o, do CPC, dispõe de forma taxativa que, no procedimento de produção antecipada de prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios interpreta a referida vedação legal, admitindo a interposição de recurso apenas em casos que não se relacionem ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova produzida, em razão da natureza meramente homologatória da sentença que resolve a demanda.
6. As alegações de falhas na metodologia pericial, omissões no laudo, insuficiência orçamentária e suposta parcialidade do perito, tal como suscitadas pelo apelante, configuram impugnação ao conteúdo e à valoração da prova pericial produzida, uma vez que as conclusões técnicas foram apresentadas e mantidas pelo perito.
7. A discussão acerca de eventual nulidade do laudo pericial ou outras críticas ao seu conteúdo deve ser suscitada e debatida no âmbito da ação principal em que a prova será utilizada, em que se garante ampla discussão da controvérsia e interposição de recursos cabíveis, não sendo admitida essa discussão na via processual da produção antecipada de prova.
8. Considerando que a pretensão de produção da prova antecipada foi acolhida e a prova pericial produzida, e que a insurgência recursal se volta à valoração do laudo homologado, o presente recurso esbarra na expressa vedação legal do art. 382, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar suscitada de ofício e recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, é procedimento autônomo e de jurisdição voluntária, destinado exclusivamente à constituição de prova, com vedação expressa de pronunciamento judicial sobre a ocorrência ou inocorrência do fato e suas consequências jurídicas. 2. No procedimento de produção antecipada de prova, o recurso de apelação é cabível apenas contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC. 3. É inadmissível recurso de apelação que visa rediscutir o conteúdo, a metodologia ou a valoração de laudo pericial já produzido e homologado em ação de produção antecipada de provas, dada a natureza meramente homologatória da sentença e a finalidade restrita do procedimento. 4. Eventual nulidade do laudo pericial, bem como outras críticas ou aprofundamento das discussões sobre a prova, devem ser suscitadas e debatidas no âmbito da ação principal em que a prova será utilizada, e não em sede de produção antecipada de prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, §§ 2o e 4o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.594/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023. TJDFT, Acórdão 1913282, 0714539-52.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024. TJDFT, Acórdão 1749902, 07374101320228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. TJDFT, Acórdão 1709295, 0739456-72.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 12/06/2023. STJ, AgInt nos EDcl no RMS 61.128, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe de 06/10/2020. TJDFT, Acórdão 1419249, 0740091-58.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022. STJ, REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011. TJDFT, Acórdão 1267714, 07144839220188070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. TJDFT, Acórdão 1302098, 0724949-14.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020.